Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com a atual disposição do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, na redação atribuída pela Lei Complementar 118/2005, cuja vigência iniciou-se em 09/06/2005, o despacho do juiz que ordenar a citação interrompe o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário
2. Ajuizada a demanda antes do decurso de cinco anos contados a partir da constituição do crédito tributário, ainda que a citação do devedor ocorra posteriormente, a interrupção do transcurso do prazo prescricional retroagirá à data da propositura da execução fiscal quando a demora na citação decorrer dos mecanismos da justiça, conforme a orientação sedimentada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No que tange a alegada prescrição intercorrente, tem-se como pressuposto intrínseco para sua incidência que ocorra pelo menos a tentativa de citação do devedor. O indigitado instituto extintivo da pretensão do credor está lastreado na inércia da parte e não do Poder Judiciário.
4. Agravo conhecido e desprovido.